Tribunal: TJDFT
Processo: 0704683-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704683-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Distrito Federal (id 216582245 dos autos n. 0708832-86.2022.8.07.0018). Verifico que a decisão agravada afirmou que: 1) o Tema Repetitivo n. 880 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável por três (3) fundamentos; e 2) a apresentação de cálculos por paradigma foi indeferida em decisão anterior, razão pela qual a matéria estaria preclusa. A análise perfunctória das razões recursais indica a ausência de impugnação específica das teses acima, o que pode configurar ausência de dialeticidade recursal. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso quanto aos argumentos supracitados em razão da ausência de dialeticidade recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator